Tribunal: STF
Processo: AI 323991
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
 AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do recurso extraordin
ário, nem
o da que negou seguimento ao agravo de instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido, do
 Superior Tribunal
de Justiça, somente examinou questões legais, não constitucionais, que
 estas,
sim, poderiam ensejar o recurso extraordinário (art. 102, III, da C.F
.).
3.      Por outro lado, se havia questão constitucional, sobre direito
 adquirido, ou
seja, no plano do direito intertemporal, no acórdão estadual, contra
 este é que
deveria ter sido interposto o R.E. E, no caso, não foi.
4.       Ademais, como salientou o Vice-Presidente do S.T.J., com base
 em precedente
desta Corte no AGRAG nº 181.486-6, "nem pode esta Corte reexaminar
 pressupostos
processuais de recurso especial, matéria de competência privativa do
 Superior Tribunal
de Justiça (art. 105, III)".
5.      Por fim, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal,
 por má interpretação
ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
6.      Agravo improvido.